Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEPÓSITO. CAUÇÃO. QUESTÃO DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão que não foi submetida ao Juízo de origem não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Resta preclusa a questão do cabimento da prestação de caução pelo credor, uma vez que foi discutida em sede de agravo de instrumento com provimento negado.

3. O fato de o autor se oferecer para exercer o encargo em caso de decretação de falência, por si só, não o exime de cumprir com a ordem de realizar o depósito caução referente à remuneração do administrador judicial.

4. Descumprida a determinação de emenda à inicial, tendo sido a parte intimada duas vezes para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.